Tribunal: TJDFT
Processo: 0740074-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740074-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TP FINTECH SOLUTIONS LTDA APELADO: PAYWAY CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, KIAORA DIGITAL MARKETING LTDA, HUNTLY RECRUTAMENTO DIGITAL LTDA, ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE D E S P A C H O Após interpor o recurso de apelação, o patrono do recorrente TP FINTECH SOLUTIONS LTDA renunciou ao mandato. (ID 66648766) No entanto, o nobre causídico não comprovou a notificação quanto a renúncia, como exige o art. 112 do CPC, ônus do causídico constituído. Vale destacar que o e-mail apresentado (ID 66648767) não serve como comprovação da notificação, pois foi enviado para pessoas diferentes do outorgante, Márcio André Moraes de Paiva, conforme consta na procuração ad judicia (ID 66522825). Dessa forma, por ora, indefiro o pedido, de forma que os advogados constituídos devem continuar a patrocinar a causa até que comprove a notificação de renúncia ao mandante. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator